Tribunal: TJDFT
Processo: 0712210-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712210-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO PEREIRA BASTOS, JOSUE DE SOUZA MENDES AGRAVADO: GERLANE ALVES DA SILVA, LUISA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FAUSTO PEREIRA BASTOS e JOSUÉ DE SOUZA MENDES (réus), contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de destituição de sócio c/c exigência de contas e tutela de urgência (Processo no 0713627-60.2020.8.07.0001) ajuizada por GERLANE ALVES DA SILVA e LUISA MARIA DA SILVA (autoras), deferiu parcialmente a tutela de urgência por elas requerida e determinou o afastamento do sócio FAUSTO PEREIRA BASTOS da administração da empresa LÍDER INTERMEDIAÇÃO EM NEGÓCIOS LTDA., destituindo-o dos poderes inerentes à condição de administrador até ulterior decisão em sentido contrário (ID 62883078 originário). Em suas razões recursais (ID 16077143), os agravantes asseveram que a ação de destituição de sócio foi proposta pelas agravadas ao argumento de que a empresa LÍDER INTERMEDIAÇÃO EM NEGÓCIOS LTDA. vem sofrendo interferências externas, por meio de sucessivos saques, que montam R$1.855.250,00, realizados pelo agravante JOSUÉ, em conluio com o recorrente FAUSTO, que teriam como objetivo inviabilizar a atividade da empresa, com prejuízo às recorridas. Aduzem que a versão apresentada pelas agravadas, na origem, não se coaduna com a realidade, uma vez que, não obstante a recorrida LUÍSA tenha adquirido 50% da empresa LÍDER, por meio da compra das cotas pertencentes a JOSUÉ, é pessoa estranha e nunca esteve à frente da empresa. Informam os agravantes que possuem negócios em comum, dividindo as responsabilidades na gestão de suas empresas, não sendo diferente em relação à empresa LÍDER, em que JOSUÉ, parceiro comercial de FAUSTO, permaneceu ajudando o sócio na gestão dos negócios, formando um grande grupo empresarial. Salientam que a empresa LÍDER realiza suas atividades nas salas 405 e 406 do Edifício São Paulo (Setor Comercial Sul, Quadra 02, Bloco C, Lote 99), não obstante o contrato social aponte a sala 408, tendo as agravadas, juntamente com outras pessoas, se dirigido àquelas salas e retirado computadores, materiais de escritório, bem como cortado a fiação da rede de computadores. Esclarecem que a empresa LÍDER ocupa sala que outrora fora alugada pela empresa TELEMIX TELEATENDIMENTO, que pertence aos agravantes, fato que denota início de prova de que as empresas possuíam um lastro contratual ou obrigacional entre si. Ressaltam que a agravada LUÍSA, por mais que conste no contrato social, é uma pessoa estranha à empresa, pois nunca participou da sociedade, sendo somente um nome no contrato social, bem como que a empresa LÍDER compõe o grupo econômico PONTUAL. Afirmam que todos os funcionários da empresa são operadores de crédito, e que toda a operação financeira da empresa LÍDER fica a cargo do GRUPO PONTUAL, tendo a recorrida GERLANE, no mês de abril, recebido crédito no valor de R$4.422,27 por meio da empresa POTENCIAL NEGÓCIOS EIRELI. Alegam que diferentemente do narrado na exordial, a agravada GERLANE assina documento do acerto do mês de abril e não entende que o recorrente JOSUÉ é estranho à sociedade, uma vez que este também efetuou retiradas. Destacam que, em verdade, os sócios da empresa LÍDER são JOSUÉ, FAUSTO e GERLANE, estando esta última buscando vantagem sobre os demais sócios. Aduzem que as operações realizadas entre as contas das empresas LÍDER e PONTUAL se devem ao fato de que a primeira faz parte de um grupo econômico, no qual os valores eram utilizados para suprir as necessidades de cada empresa de forma isolada, esclarecendo que o produto advindo da operação financeira da conta bancária junto ao BRB não era fruto da sociedade em questão, o que será comprovado durante a instrução probatória. Salientam, ademais, que foram realizadas transferências das contas do GRUPO PONTUAL para a empresa LÍDER, no valor de R$1.710.566,85, tendo demonstrado que o valor que saia retornava às contas. Reafirmam que o agravante JOSUÉ, em que pese não constar do contrato social, não é pessoa estranha à sociedade e nunca agiu sem autorização do recorrente FAUSTO e da recorrida GERLANE, ao passo que a agravada LUÍSA só frequentava as dependências do grupo para assinar documentos. Requerem, por essa razão, seja revogada a decisão agravada ou que a restrição por ela imposta se estenda a todos os sócios administradores até que a verdade seja elucidada, com interrupção das atividades da empresa LÍDER e assunção do compromisso pelos contratos de trabalho dos funcionários pelo GRUPO PONTUAL. Pugnam pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja revertido o afastamento e destituição dos poderes inerentes à condição de administrador do sócio FAUSTO em relação à empresa LÍDER. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 16077144 e 16077146). Juntam documentos. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro reunidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada pelos agravantes. Irresignam-se os agravantes em relação à decisão agravada, que determinou o afastamento do recorrente FAUSTO da administração da empresa LÍDER INTERMEDIAÇÃO EM NEGÓCIOS LTDA, destituindo-o dos poderes inerentes à condição de administrador. Sustentam, em síntese, que: o panorama fático é diverso do destacado na origem; que o recorrente JOSUÉ, conquanto não componha o quadro societário da empresa LÍDER, é parceiro comercial de FAUSTO em outros empreendimentos que compõem o GRUPO PONTUAL; que a agravada LUÍSA não compõe, de fato, administração da empresa, sendo sócia figurativa; bem como que a empresa funcionava em sala diversa indicada, sendo possível observar que as empresas possuíam um lastro contratual ou obrigacional entre si. Não obstante a argumentação e o esforço expendidos pelos recorrentes, não é possível antever da documentação e alegações por eles apresentadas, ao menos em sede de cognição preliminar, própria desta fase do agravo, razões para a reversão da decisão proferida na origem. Isto porque, conquanto narram a ocorrência de quadro fático diverso ao apresentado pelas agravadas, na origem, esbarram na prova documental por estas apresentada, que demonstra que a agravada LUÍSA MARIA DA SILVA adquiriu do recorrente JOSUÉ DE SOUZA MENDES, em 09/01/2018, suas cotas na sociedade empresária LÍDER INTERMEDIAÇÃO EM NEGÓCIOS LTDA, correspondentes a 50% do capital social, tendo JOSUÉ se retirado do quadro societário, sem qualquer ressalva quanto à sua permanência perante a administração da empresa (ID 62727906 do processo originário). Pelo contrário, a cláusula quinta do aludido instrumento destaca que a administração da sociedade seria exercida pelos sócios FAUSTO e LUÍSA, que nomearam a não sócia (e agravada) GERLANE, por prazo indeterminado, para juntamente com eles exercer a administração. A referida cláusula encontra suporte na certidão simplificada de ID 62727907 (originário), datada de 27/04/2020, em que constam FAUSTO e LUÍSA como sócios/administradores, e GERLANE, como administradora da empresa LÍDER. Assim, e ao menos até maior esclarecimento dos fatos, a assertiva de que os agravantes possuem diversos negócios em comum, dividindo responsabilidades na gestão de suas empresas – o que autorizaria JOSUÉ, na condição de parceiro comercial de FAUSTO, a permanecer ajudando o sócio na gestão da LÍDER -, não se sustenta. Além disso, tanto a aludida certidão, como o citado instrumento de alteração social, quanto o cadastro da empresa LÍDER junto à Receita Federal (ID 62727910 originário) indicam que a empresa está localizada na sala 408 do Edifício São Paulo, sito no Setor Comercial Sul, Quadra 2, Bloco C, Lote 99, e não nas salas 405 e 406, como afirmam os agravantes. Neste particular, foram juntados aos autos pelos agravantes dois contratos de locação (ID 16078832 e 16078833), ambos relativos às salas 405 e 406, o primeiro firmado em 28/08/2014 entre a locadora ELIZABETH LOPES BASTOS e a locatária TELEMIX TELEATENDIMENTO LTDA. (representada por VINÍCIUS LELIS BASTOS), tendo o agravante FAUSTO figurado como fiador da avença, ao passo que o segundo contrato foi firmado em 29/03/2020 entre as mesmas partes, merecendo destaque o fato de que a empresa TELEMIX foi representada pelo recorrente FAUSTO e VINÍCIUS constou como fiador na última avença (não obstante não tenha assinado a minuta juntada aos autos). Além dessa observação, os supracitados contratos não dizem respeito à empresa LÍDER, e tampouco à sala 408, indicada em seus instrumentos societários, não sendo suficientes, ao menos à guisa de outros elementos, a subsidiar as alegações dos recorrentes, no sentido de que as partes compunham um grupo econômico, o que autorizaria o ex-sócio e agravante JOSUÉ a praticar atos e gestão em nome da LÍDER, empresa a qual alienou suas cotas sociais. Corrobora esta conclusão o fato de que não há participação societária entre as ditas empresas; como visto, os sócios da LÍDER INTERMEDIAÇÃO EM NEGÓCIOS LTDA são apenas LUÍSA MARIA DA SILVA e FAUSTO PEREIRA BASTOS. Ou seja, não existe, ao menos formalmente, a figura de empresa controlada e empresa controladora, ao passo que se essa situação acontece faticamente, aparentemente é sem anuência da sócia LUÍSA (detentora de 50% do capital social). Ademais, observa-se da decisão agravada que o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência em atenção ao fato de que as transferências de saldo em conta bancária, realizadas pelos agravantes, expuseram a empresa LÍDER ao risco concreto de inadimplência de obrigações cotidianas, dentre as quais o pagamento de salários e contribuições de funcionários, sendo possível observar dos autos na origem guia de recolhimento de FGTS onde constam dezoito trabalhadores a ela vinculados (ID 62727926 originário). Desse modo, conquanto os agravantes sustentem que há nos autos início de prova de que as empresas LÍDER e PONTUAL possuem um lastro contratual ou obrigacional entre si, aludida alegação não se sustenta, ao menos à luz do substrato até então carreado ao feito, que reclama maior aprofundamento em sede de instrução processual, a ser realizada na origem. Essas ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Também não há probabilidade no pedido subsidiário - interrupção das atividades da empresa LÍDER e assunção do compromisso pelos contratos de trabalho dos funcionários pelo GRUPO PONTUAL. Isto representaria confusão patrimonial entre as empresas e, além de repassar a gestão das atividades empresarias para sociedade diversa, tornaria muito mais dificultosa eventual prestação de contas. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 20 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator